Tribunal: CARF
Processo: 10980.903219/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.903219/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.589 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada em impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em relação
ao tema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 06-62.836 da 1a Turma da
DRJ/CTA que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.02/08) que homologou parcialmente a
compensação declarada nos PER/DCOMP no 09955.84292.170807.1.3.02-8793, posto que não
foram confirmadas parte das retenções na fonte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.903219/2011-91
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.589 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903219/2011-91

Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega que utiliza o
regime de caixa e que, assim, o crédito é lançado no momento do recebimento da nota fiscal e
que esta é a forma de confirmar que houve a retenção na fonte, dos tributos (sic).
Segundo a DRJ, o objeto da controvérsia em exame está restrito ao IRRF (R$
8.537,12), utilizado na formação do saldo negativo, informado no PER/DCOMP, e não
confirmados em DIRF.
No que concerne às retenções controvertidas, para combater as constatações da
Fiscalização, à interessada bastaria apresentar os respectivos comprovantes de
retenção em fonte para que pudesse aproveitar a totalidade dos valores
correspondentes no PER/DCOMP, mas isto não ocorreu. A defesa, conforme consta à
folha 22, limitou-se a alegar que utiliza o regime de caixa para todos os clientes,
registrando os créditos correspondentes no momento em que recebe a nota fiscal e que
seria esta a forma de confirmar que houve retenção na fonte de tributos.
Aduz, ainda, que a ora recorrente não trouxe à colação os comprovantes de
rendimentos, de que trata o art. 55 da Lei no 7.450/85 e dos art. 941 e 943, §2o, do RIR 99.
Ainda, afirma que:
É certo que o conteúdo das informações em DIRF poderia suprir a falta dos
comprovantes de retenção, de que trata a IN/SRF 119/2000, mas as fontes totalmente
rejeitadas no exame de crédito (fl. 04), com apenas uma exceção, não apresentaram as
declarações correspondentes...
Apresenta o resultado das análises e conclui:
Assim, não há razão para afastar o exame de crédito levado a efeito pela
Fiscalização com base nas informações contidas em DIRF (fonte das informações
confrontadas pelo sistema de suporte à decisão denominado SCC com o PER/DCOMP
para fins de controle do crédito informado pelo contribuinte).
Desta forma, não há como acolher a pretensão da interessada, pois isto
implicaria violação direta do art. 55 da Lei 7.450/85 e demais normas de regência.
A recorrente foi cientificada em 07/01/2020 (fl. 847) e apresentou o seu recurso
voluntário em 14/01/2020 (fls. 849).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente afirma que os comprovantes não
foram apresentados pelas fontes pagadoras e que não tem como obriga-las a isso. Afirma que as
provas documentais do crédito do saldo negativo do imposto, no valor de R$47.068,63, são as
notas fiscais e os extratos que estavam anexados à MI e que anexa novamente.
Assim, estes documentos comprovam o seu direito e cita a jurisprudência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas, não apresenta todos os demais
pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu não conheço.
Isto porque, observa-se, claramente, pelo teor e referências feitas, que este
Recurso Voluntário refere-se a outro processo, e não a este.
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.589 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903219/2011-91

O inciso III, ao artigo 16, do Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir
Já o artigo 17, do mesmo diploma legal, é claro ao dispor:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Como se vê, o art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, determina que a impugnação
deva mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir. E, de acordo com o art. 17 do Decreto no 70.235/72, considerar-
se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação,
verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema.
Como consequência, temos que o parágrafo único, ao art. 42, do Decreto
70.235/72, dispõe que:
Art. 42. São definitivas as decisões:
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Consequentemente, não conheço do presente recurso voluntário, prevalecendo a
decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital